Tribunal: TJDFT
Processo: 0033087-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos do réu Carlos Alberto Jales conhecidos e não providos. Embargos da terceira interessada Lettieri Empreendimentos Ltda conhecidos e não providos.